Tribunal: STF
Processo: RE 77050
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
AÇÃO DE DESQUITE JULGADA PROCEDENTE, POR CULPA EXCLUSIVA DA RE.
IMPROVIDA A APELAÇÃO DA RE, POR UNANIMIDADE DE VOTOS; DESSA DECISÃO
E QUE, EM PRINCÍPIO, CABERIA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APENAS ERAM
ADMISSIVEIS EMBARGOS INFRINGENTES EM RELAÇÃO A CULPA DO AUTOR EM
TORNO DA QUAL, HOUVE, NA APELAÇÃO, UM VOTO VENCIDO. INVIAVEL, DESSE
MODO, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO TARDIAMENTE INTERPOSTO.  AINDA QUE
ASSIM NÃO FOSSE, INADMISSIVEL SERIA O RECURSO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE
VULNERAÇÃO DOS ARTS. 4 E 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, BEM COMO
NÃO FICOU POSITIVO DISCREPANCIA JURISPRUDENCIAL (SÚMULA 291).